Tribunal: TJDFT
Processo: 0738729-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Processo : 0738729-19.2022.8.07.0000 DESPACHO Em consulta aos autos originários (processo n. 0711220-95.2022.8.07.0006), verifico que sobreveio sentença em 17.11.2022, determinando o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290 do CPC, independentemente do recolhimento de custas, restando prejudicado, em consequência, o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso. Antes, no entanto, de avaliar a utilidade deste recurso, diante da prolação de sentença de extinção do feito originário, sem condenação em custas, manifeste-se o agravante quanto à subsistência do interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator